Tribunal: TJPA
Processo: 0000205-86.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000205-94.2010.8.14.0301
APELANTE: ROSILAN DE JESUS FERREIRA OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO.

1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, considerando a ausência de recolhimento de custas;

2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia do autor;

3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão;

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da Apelação Cível e negar-lhe provimento,

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSILAN DE JESUS FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra a r. Sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária interposta em face do
ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição, pois o autor deixou de recolher as custas iniciais, mantendo-se inerte.

Em síntese, na inicial, pretende o autor o percebimento do pagamento do adicional de interiorização. Requereu os benefícios da justiça gratuita.

Em decisão Id nº 2030526 – Pág 1, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais pelo autor.

O autor peticionou pedindo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Em seguida, sobreveio sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito. (Id nº 2030528 – Pág 1)

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação, pugnado pela reforma da sentença, pugnando preliminarmente, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita nessa Instância. No mérito, alegou que a justiça gratuita deve ser concedida pela simples manifestação/declaração de pobreza de que a parte não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento.

Mencionou a jurisprudência pátria e desta Corte.

Requereu ao final, a reforma da sentença, para que seja concedida a justiça gratuita e assim, o prosseguimento do processo.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento da apelação. (Id nº 2030532)

É o relatório do essencial.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Inicialmente, destaco que, o presente recurso será analisado com base no Código de Processo Civil de 1973, considerando que a sentença foi prolatada ainda sob sua égide.

Defiro os benefícios da justiça gratuita nesta Instância, salientando que o deferimento não retroage para atingir os atos pretéritos.

Pois bem. Da análise dos autos verifica-se que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade por meio de decisão interlocutória. Nesta esteira, por se tratar de decisão interlocutória, que não tem o condão de pôr fim ao processo, da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita caberia Agravo de Instrumento, nos termos do que dispunha o art. 522, do CPC de 1973. Vejamos:

Art. 522.
Das decisões interlocutórias caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias, na forma retida,
salvo quando se tratar de decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a apelação é recebida, quando será admitida a sua interposição por instrumento
.
(Redação dada pela Lei nº 11.187, de 2005)

Logo, se pretendia discutir a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, o autor deveria ter interposto o competente agravo de instrumento, sob pena de preclusão da matéria.

Contudo, conforme relatado, o autor não recorreu da decisão, o que torna defeso o reexame da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, cujo respeito se operou a preclusão, sendo defeso sua reanálise em recurso de apelação. (art. 473.
É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PREPARO. ART. 367, § 1º, DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO JUÍZO A QUO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 - A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, do CPC/73, vigente à época. 2 - A decisão interlocutória anterior que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o prazo para o recolhimento de custas não foi recorrida no momento oportuno, por meio de recurso adequado, qual seja o agravo de instrumento, tendo operado a preclusão desta pretensão. Precedentes desta Corte. 3 - Apelo conhecido e improvido. (TJ-PA - AC: 00002812520158140014 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 02/12/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DECISÃO NÃO AGRAVADA. PRECLUSÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 267, I, DO CPC/73
. 1- Sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, I e § 1º c/c art. 257, todos do CPC, considerando a ausência de recolhimento de custas; 2- Indeferido o pedido de justiça gratuita e oportunizado o recolhimento das custas iniciais, é cabível o indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito em razão da inércia doa4 autor; 3- O eventual acerto da decisão que indeferiu a assistência judiciária deveria ter sido discutido através de recurso apropriado, no momento correto, não podendo ser discutido posteriormente em razão do fenômeno da preclusão; 4- Recurso conhecido e desprovido. (2019.02254985-29, 205.374, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO POR MEIO DE INTERLOCUTÓRIA. DECISÃO IRRECORRIDA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO, DESATENDIDA. SUPERVENIENTE SENTENÇA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APELO DA PARTE AUTORA. RAZÕES DE APELAÇÃO QUE CONTÉM PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA
.
MERA REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA DESTITUÍDO DE QUALQUER ELEMENTO APTO A MODIFICAR A SITUAÇÃO FÁTICA QUE LEVOU AO INDEFERIMENTO DA BENESSE PELO JUÍZO SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DO TEMA, DIANTE DA EVIDENTE PRECLUSÃO DA MATÉRIA
(ART. 473, DO CPC/1973). "[. . .] o pedido [de concessão da justiça gratuita] pode ser formulado a qualquer tempo e fase processual, não ocorrendo a preclusão se não requerido o benefício na inicial. Contudo, negado uma vez o pleito por não-preenchimento dos requisitos legais necessários, somente a alteração da situação fática autoriza sua reanálise"(Min. Eliana Calmon) (Apelação n. 0002716-26.2014.8.24.0079, de Videira, rel. Des. Saul Steil, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 4-8-2016)."Tendo sido indeferido o pedido de benefício de justiça gratuita em decisão interlocutória e não havendo interposição de recurso próprio e tempestivo, opera-se a preclusão, sendo inviável a discussão da matéria somente em sede de apelação"(Apelação Cível n. 0312891-97.2015.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Rubens Schulz, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 14-12-2017).

Portanto, acertada a sentença de primeiro grau, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC/1973, ante o não pagamento das custas iniciais.

Diante do exposto,
conheço do recurso, porém nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA),
09
de
novembro
de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/11/2020